Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Fraude bancária. Fornecimento de dados pessoais e fotos. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Reparação de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral. Compensação de créditos e débitos indevida, ante a restituição de valores já efetuada. Sentença parcialmente reformada.